Tribunal: TJSP
Processo: 1500731-58.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto majorado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e pela escalada – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do

Ementa:
Furto majorado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e pela escalada – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Modificação do regime prisional para o menos gravoso, cujas condições deverão ser estabelecidas pelo competente juízo das execuções criminais – Pedido de desconsideração da pena de multa aplicada – Impossibilidade – Sanção penal estabelecida pelo legislador ordinário - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.